Tribunal: TJSP
Processo: 1003946-28.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS DE FRATURAS NA MÃO DIREITA – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA R. SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO JUDICIAL REALIZADO POR DETERMINAÇÃO DESTA C. CÂMARA.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS DE FRATURAS NA MÃO DIREITA – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA R. SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO JUDICIAL REALIZADO POR DETERMINAÇÃO DESTA C. CÂMARA.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003946-28.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
DONIZETTI MIGUEL GARCIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo, com observação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18398
APELAÇÃO No 1003946-28.2014.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE
APELANTE: DONIZETTI MIGUEL GARCIA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS DE
FRATURAS NA MÃO DIREITA
AUSENTE A
INCAPACIDADE LABORATIVA - O TRABALHADOR
NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO OCORRÊNCIA
LAUDO
JUDICIAL
REALIZADO
POR
DETERMINAÇÃO DESTA C. CÂMARA.
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não
provido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença (fls.
162/164), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de sequelas de fraturas na mão direita, em virtude de acidente ocorrido em
29.10.2006, oriundas do exercício de seu labor de operador de máquinas.
Em recurso (fls. 132/141), o obreiro sustentou, de modo conciso, em
preliminar, ter ocorrido cerceamento de defesa, pois o Juiz singular não apreciou o
pedido de produção de prova testemunhal, devendo ser declarada a nulidade da r.
sentença; no mérito, argumentou ter o exame pericial constatado a limitação no
fechamento completo da mão direita, com dificuldade no movimento de preensão;
todavia, discordou da conclusão pericial quanto à capacidade laborativa; acenou,
também, serem as sequelas irreversíveis; pugnou pela aplicação do princípio “in dubio
pro misero”; ponderou, por oportuno, não estar o Magistrado adstrito ao laudo pericial;
por fim, requereu o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica e outras providências; foram
carreados aos autos o novo laudo médico pericial - fls. 177/182 e os informes
previdenciários - fls. 184/194.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se, que as alegações de cerceamento de defesa e nulidade da r.
sentença foram superadas, pois o laudo pericial produzido nesta Superior Instância está
dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do autor, não merecendo
qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento deste Relator.
Saliente-se, ainda, não ter sido necessária a produção de prova oral,
pois os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que jamais se
poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o
adequado desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico
necessário para isso.
Dito isto, o recurso do apelante não merece prosperar, pois, de acordo
com o laudo judicial elaborado por determinação desta C. Câmara (fls. 177/182) não foi
constatada incapacidade laborativa.
Importante destacar o exame físico:
“Não se observa deformidades angulares nos dedos, não se identifica
edemas nas articulações.
Mãos apresentam tegumento com evidencias de uso (discretas
calosidades).
Não se evidencia cicatrizes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Não reage com dor a palpação e compressão das articulações.
Não há qualquer alteração no polegar e quinto dedo.
2o QD com plena função dos tendões flexores (superficial e profundo)
e extensor e amplitude normal das articulações IFD, IFP e MF. A
polpa digital toca na superfície palmar.
3o QD com função plena dos tendões, sendo total a amplitude das
articulações.
4o dedo, também, com funcionalidade plena da flexão e extensão e
arco de movimentos das articulações preservados.
Realiza movimentos da pinça anatômica com plena capacidade de
preensão.
Realiza movimentos de preensão contra a palma da mão com força
preservada.
Capacidade de preensão na ponta dos dedos, estando a mão
espalmada, preservada.
Não se identifica déficit nervoso e não há alterações vasculares...”
(fls.180).
Convém destacar as ponderações periciais (fls. 181):
“Considerando-se a história clínica e os dados colhidos e
diante do exame clínico atual, podemos concluir:
(...)
2) Após tratamento, não se identifica disfunções que impliquem
em incapacidade laborativa para o exercício das atividades que
descreveu.
3) Não se configurando quadro de incapacidade laborativa de
caráter permanente, não há enquadramento a ser feito no âmbito da
reparação acidentária...”
Por fim, concluiu o laudo pericial (fls. 181):
“Ausência
de
incapacidade
laborativa
de
caráter
permanente...”.
Diante do conjunto probatório, infere-se, com tranquilidade, que o
segurado não apresenta moléstias incapacitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
No caso em epígrafe, para que o infortunado pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício do trabalho e causasse uma
incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que, entretanto, não
ocorre.
Neste passo, deve-se ressaltar que a infortunística não indeniza lesão
ou evento, mas a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que claramente não
ocorre no pressente caso.
Ressalte-se, por oportuno, que diante da ausência da redução da
capacidade laborativa, prejudicada ficou qualquer discussão acerca do nexo causal, no
particular.
Frise-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC, cabendo, assim, ao obreiro, a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu de
modo escorreito, nestes autos.
Isto posto, ausente incapacidade laborativa, benefício algum é devido.
Mantém-se a improcedência da ação.
Observa-se ter o Juízo singular condenado o autor nos ônus
decorrentes da sucumbência, mas ele é isento, em face da gratuidade da justiça, pois,
não pode ser esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula
110 do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se
vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não restringe a isenção
aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário, estabelece
que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera judicial, estão
isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante dos termos da legislação pertinente que equipara o obreiro ao
beneficiário da gratuidade, fica, assim, o hipossuficiente, independentemente da sua
condição financeira, isento do resgate das custas e despesas processuais, bem como da
própria sucumbência.
Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, o obreiro, independentemente, de ser beneficiário ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isento dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, com
observação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator